Tribunal: TJPA
Processo: 0807128-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807128-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS MAIA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONDENADO HÁ 07 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO PELO CRIME DO ART.
302, §3°, c/c §1°, III, DO CTB NO REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. PRESO ILEGALMENTE POR CRIME CULPOSO. PROCEDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO COMPORTA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÃNIME.

1.

Observa-se que o conselho de sentença entendeu pela desclassificação do crime disposto no art. 121, caput, e art. 135, caput, c/c art. 69, todos do CPB, tendo sido, portanto, condenado pela prática do crime disposto no art. 302, §3°, c/c §1°, III, do Código de Trânsito Brasileiro, ao quantum de 7 (sete) anos e 4 (quatro)

meses de reclusão, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 4 (quatro) anos;

2.

Verifica-se que o delito em questão
não comporta prisão preventiva, por força do art. 313 do CPP, pois se trata de crime culposo, impossibilitando a sua decretação em qualquer hipótese;

3.

Diante da desclassificação, ficaram ausentes os requisitos para a decretação da prisão. Assim, é patente a ilegalidade da medida imposta ao paciente em sede de sentença, quando o regime inicial fixado foi o semiaberto;

4.

Ordem conhecida e concedida, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da Ordem e
concedê-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente foi preso no dia 19 de fevereiro de 2023, em tese, por ter praticado o crime de homicídio e omissão de socorro em face da vítima ALESSANDRO LOURENÇO DE LIMA, o qual estava trafegando em sua bicicleta, no momento em que foi atropelado pelo paciente que segundo apontam os indícios estava embriagado e realizando manobras perigosas em via pública.

A decisão de pronúncia foi proferida no dia 19 de outubro de 2023, ao qual pronunciou o paciente MARCOS MAIA RODRIGUES, como incurso nas sanções do art. 121, caput, e art. 135, caput, c/c art. 69, todos do CPB.

Nesse norte, a Sessão Plenária do Tribunal do Júri foi marcada para o dia 24 de abril de 2024, momento em que o conselho de sentença entendeu pela d
esclassificação
do crime disposto no art. 121, caput, e art. 135, caput, c/c art. 69, todos do CPB, tendo sido, portanto,
condenado pela prática do crime disposto no art. 302, §3°, c/c §1°, III, do Código de Trânsito Brasileiro, ao quantum de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 4 (quatro) anos.

Por conseguinte, o juízo de 1º Grau, fixou o regime semiaberto para fins de cumprimento de pena, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, tendo a Defensoria Pública impetrado Habeas Corpus, o qual teve como decisão o deferimento da liminar pleiteada, ou seja, a revogação da prisão preventiva do paciente por ser incompatível o regime imposto com a prisão e o regime fechado

Igualmente, verifica-se que, conforme já dito na decisão que anteriormente concedeu a liminar, o delito em questão
não comporta prisão preventiva, por força do art. 313 do CPP, por se tratar de crime culposo, impossibilitando a sua decretação em qualquer hipótese.

Dessa maneira, diante da desclassificação para o crime culposo que ocorreu no dia 24/04/2024 na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, ficaram ausentes os requisitos para a decretação da prisão. Assim, é patente a ilegalidade da medida imposta ao paciente em sede de sentença, quando o regime inicial fixado foi o semiaberto.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
CRIMES DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA.
CRIME CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

2. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, determinar a revogação da prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão preventiva com os requisitos necessários ou a fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(HC n. 505.297/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 27/2/2020.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e
concedo
a Ordem, confirmando a liminar deferida,
se por
al
não estiver preso,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 19 de agosto de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 19/08/2024